Tribunal: STF
Processo: AP 1859
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, relativo à ré MARIA GOMES DA SILVA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico (eDoc. 35).



    Intimada, a Defensoria Pública da União, na defesa de MARIA GOMES DA SILVA, apresentou a seguinte justificativa a respeito das violações (petição STF nº 19201/2024):



    “Registro que realizei contato telefônico com a assistida na data de hoje para solicitar informações e justificativas para o descumprimento da medida cautelar ocorrido em 22/12/2023. Em resposta, a assistida relata que foi ao Supermercado Guarapari, localizado em Ceilândia/DF, nesse dia. Ela afirma que teve seu celular perdido no mercado, o que a fez passar mais tempo no local conversando com os atendentes. Devido a isso, atrasou-se ao retornar para casa, perdeu o ônibus e só conseguiu chegar em casa depois do horário permitido pela tornozeleira. 



    Em complemento, Maria Gomes compareceu à sede da Defensoria Pública da União e explicou o seguinte: 



    Atendimento de retorno: Informo que a assistida compareceu ao setor de atendimento e solicitou a juntada do cupom do supermercado e da nota fiscal eletrônica emitida pelo supermercado, no qual ela fez compras em 22.12.2023. 



    Ela relata que consta da impressão do cupom o horário de 20:20 (do dia 22.12.2023), esse é o horário em que ela passou no caixa do supermercado, mas, ela não saiu do mercado logo em seguida, pois, quando estava saindo (do mercado) para ir embora foi abordada por um funcionário do mercado, que perguntou seu nome, alegando que tinha encontrado seu celular na banca de verdura do mercado. Ela relata que se apavorou, ficou muito nervosa, pois, não havia ainda percebido a falta do seu celular, foi tomada pelo desespero ter corrido o risco de ficar sem seu celular, justamente, devido a essa situação com a Justiça.



    Diante da situação ela acabou perdendo o ônibus que pega para Taguatinga para lá pegar outro ônibus para Santo Antônio, pois, mora em Águas Quentes do DF, que fica na divisa do DF com a Cidade de Santo Antônio no estado de Goiás (esse é o motivo em que ela tem que pegar o ônibus de Santo Antônio do Descoberto, enfim, ela tem que pegar dois ônibus para chegar em casa). Quando Chegou em Taguatinga, foi uma espera longa para pegar o ônibus de Santo Antônio do Descoberto, tudo isso acarretou todo o atraso, esse foi o motivo pelo qual ela chegou em casa após as 22 horas. 



    A assistida pediu ainda a juntada ao PAJ do folder do supermercado em que fez as compras, para confirmação que foi ao supermercado SG - SUPER unidade da Ceilândia.”



    Documento comprobatório da compra realizada no mercado juntado aos autos no eDoc. 48. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar:



    Violação da zona de inclusão: 22/12/2023 às 22h57.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente